Tribunal: TJES
Processo: 5003639-73.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 6.368/75. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ENUNCIADO DE SÚMULA 501 DO STJ. PROCEDÊNCIA.

1.
“
A
culpabilidade,
para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da
culpabilidade
,
para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.” (AgRg no REsp. n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

2. No caso dos autos, a afirmação consignada na sentença não revela justificativa idônea para a negativação da referida circunstância judicial, pois padece de fundamentação concreta e não revela a necessária reprovabilidade maior da conduta do ora requerente.

3. Do mesmo modo, diferentemente do que pontua o magistrado de sentenciante,
não há
elementos nos autos que permita aferir a personalidade do ora requerente, sendo inidônea a justificativa lançada no
decisum
transitado em julgado relativamente a personalidade desajustada em razão do envolvimento no crime de tráfico de drogas, razão pela qual não há justificativa para a elevação da pena-base.

4. “
Os
motivos do crime,
quando inerentes ao
crime
de
tráfico,
não justificam a exasperação da pena-base, pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato. Em decorrência, a busca
do lucro
fácil em detrimento de qualquer atividade lícita, registrada na sentença e mantida pelo acórdão impugnado como fundamento para a valoração desfavorável de dito vetor, é elemento intrínseco ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e evidencia, portanto, o constrangimento ilegal, ante o vício de fundamentação
do
decisum. Precedentes.
”
(HC n. 395.081/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

5. O fundamento lançado pelo magistrado sentenciante, notadamente quanto as consequências do crime, revela-se vago e genérico, além de não extrapolar o tipo penal tráfico de drogas, não justificando a negativação da referida circunstância judicial.

6. Desse modo, padecendo as circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivo e consequências do crime de justificativa idônea, e não sendo possível a realização de qualquer reforço na fundamentação, a procedência da ação revisional é medida que se impõe.

7.
Revisão Criminal julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS),
à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE
a revisão criminal, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Vitória, .

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003639-73.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE ANTONIO RAMOS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO RAMOS DA SILVA
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n. 0002444-24.2004.8.08.0048, pela prática dos crimes previstos no art. 12 da lei 6368/76, art. 12 da lei 10.826/03 e art. 304 do Código Penal.

O requerente, fulcrado no art. 621, I do CPP, aduz que na primeira fase da dosimetria foram valoradas, de forma inidônea, quatro circunstâncias judiciais relativamente ao crime de tráfico de drogas (art. 12 lei 6.368/75).

Consigna, ainda, que a “em que pese ter sido interposto recurso de apelação, não houve na oportunidade a submissão perante este e. Tribunal de Justiça no que diz respeito à dosimetria da pena conforme acórdão acostado, de modo que não há que se falar em reexame da matéria.”

Requer, portanto, a procedência da ação revisional para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, redimensionando a pena-base do crime sediado no art. 12 da lei 6368/75 para o mínimo legal.

Após devidamente intimado, o requerente postulou a assistência judiciária gratuita, tendo sido posteriormente deferida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência
da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a douta relatora, para fins de julgar procedente a presente revisão criminal.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOSÉ ANTÔNIO RAMOS DA SILVA,
fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da condenação pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 6368/75, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 304 do Código Penal.

Nesta oportunidade, acompanho integralmente os termos do voto da eminente relatora, por considerar que as quatro circunstâncias judiciais utilizadas para exasperar a pena-base do requerente foram motivadas genericamente, razão pela qual é necessário o seu decote. Correta, também, a aplicação integral da lex mitior, qual seja, a Lei 11.343/2006, razão pela qual deve a pena do revisionando ser reduzida para o patamar indicado nos termos do voto da e. relatora.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO RAMOS DA SILVA
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n. 0002444-24.2004.8.08.0048, pela prática dos crimes previstos no art. 12 da lei 6368/75, art. 12 da lei 10.826/03 e art. 304 do Código Penal.

O requerente, fulcrado no art. 621, I do CPP, aduz que na primeira fase da dosimetria foram valoradas, de forma inidônea, quatro circunstâncias judiciais relativamente ao crime de tráfico de drogas (art. 12 lei 6.368/76).

Consigna, ainda, que “em que pese ter sido interposto recurso de apelação, não houve na oportunidade a submissão perante este e. Tribunal de Justiça no que diz respeito à dosimetria da pena conforme acórdão acostado, de modo que não há que se falar em reexame da matéria.”

Requer, portanto, a procedência da ação revisional para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, redimensionando a pena-base do crime sediado no art. 12 da lei 6368/75 para o mínimo legal.

Após devidamente intimado, o requerente postulou a assistência judiciária gratuita, tendo sido posteriormente deferida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência
da ação revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, como
na hipótese dos autos
.

No caso em apreço,
para o crime de tráfico de drogas
(art. 12 da lei 6368/75), objeto da insurgência, o magistrado atuante no feito originário compreendeu
serem demeritórias
quatro circunstâncias judiciais
(culpabilidade, personalidade, motivos e consequências),
o que ocasionou fixação da pena-base em 7 anos de reclusão e 200 dias-multa
, ou seja, 04 anos de reclusão e 150 dias-multa acima do mínimo legal, conforme os parâmetros preconizados no preceito secundário do então vigente art. 12 da lei 6368/75. .

Veja-se:

DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 6368/76

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, vez que atuava no submundo do tráfico de drogas. Os
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., deve ser considerada desajustada, em face do seu envolvimento com um crime de tamanha gravidade. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que almejava lucro com a difusão ilegal de entorpecentes. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As
conseqüências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser consideradas graves, uma vez que ofendeu um bem juridicamente protegido, qual seja, a saúde pública, expondo a população aos efeitos nefastos das drogas.

Com fundamento na natureza e na quantidade do produto apreendidos
(970 gramas de maconha e 470 gramas de cocaína, sendo a maconha considerada “porta de entrada” para os demais entorpecentes, enquanto a cocaína é considerada substância de alto poder viciante e destrutivo)
e nas circunstâncias judiciais,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
calculado o valor à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no tempo dos fatos, por entender ser a mesma necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Em atenção ao disposto no art.68 do Código Penal, volto-me à análise das circunstâncias atenuantes e agravantes e, em seguida, das causas de diminuição e aumento da pena.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem observadas.

Tendo em vista o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a causa especial de redução de pena prevista no art.33, §4º da Lei nº 11.343/06 deve ser analisada, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Sendo assim, verifico que o Acusado é primário, de bons antecedentes e não dedicado à atividades ou organizações criminosas, fazendo jus à redução de 1/4 (um quarto) da pena, em face da quantidade e da lesividade da substância tóxica apreendida, resultando em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, na forma anteriormente definida.

Não incidem as causas de aumento descritas no art.18 da Lei 6.368/76.

Por todo o exposto,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o disposto no inciso I, do art. 44 do CP.

Dito isso,

após a análise atenta da fundamentação lançada na sentença, verifiquei a existência de equívocos, contrariando os comandos previstos nos artigos 59 e 68 do CP, autorizando, por via de consequência, a reformulação da dosimetria da pena através desta revisão criminal.

Passo a análise das circunstâncias judiciais que ocasionaram o recrudescimento da pena-base.

CULPABILIDADE:

“
A
culpabilidade,
para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade
,
para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.” (AgRg no REsp. n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No caso dos autos, tenho que a afirmação consignada na sentença de que “a atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, vez que atuava no submundo do tráfico de drogas”, não revela justificativa idônea para a negativação da referida circunstância judicial, pois padece de fundamentação concreta e não revela a necessária reprovabilidade maior da conduta do ora requerente.

PERSONALIDADE:

Do mesmo modo, diferentemente do que pontua o magistrado sentenciante,
não há elementos nos autos que permita aferir a personalidade do ora requerente
, sendo inidônea a justificativa lançada no
decisum
transitado em julgado relativamente a
personalidade desajustada em razão do envolvimento no crime de tráfico de drogas
, razão pela qual não há justificativa para a elevação da pena-base.

Isso porque “a
personalidade
do agente resulta da
análise do seu perfil subjetivo
, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais,
com base nos elementos probatório dos autos
, aptos a inferir o desvio de
personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
.” (HC 642.018/PE, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Assim, o recrudescimento da pena-base em razão da personalidade “desajustada” do agente carece de fundamentação concreta e idônea.

MOTIVOS DO CRIME:

Por outro lado, o juiz entendeu demeritória a circunstância judicial motivos do crime em razão de que o ora requerente “almejava lucro com a difusão ilegal de entorpecentes.”

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo de longa data
que “os motivos do crime, quando inerentes ao crime de tráfico, não justificam a exasperação da pena-base, pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato. Em decorrência, a busca do lucro fácil em detrimento de qualquer atividade lícita, registrada na sentença e mantida pelo acórdão impugnado como fundamento para a valoração desfavorável de dito vetor, é elemento intrínseco ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e evidencia, portanto, o constrangimento ilegal, ante o vício de fundamentação do decisum. Precedentes.”(HC n. 395.081/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Confira-se ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA. PENA READEQUADA.

1. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.

2. Mantida a elevação da pena-base com esteio no montante apreendido de entorpecentes, e afastados os motivos do crime, deve-se reduzir proporcionalmente a fração de aumento, com a pena final do paciente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 486 dias-multa.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Em outras palavras, a obtenção de lucro não se revela motivo idôneo para exasperação da pena-base no contexto do crime de tráfico de drogas.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:

Por fim, do mesmo modo, entendo que o fundamento lançado pelo magistrado sentenciante, notadamente quanto as consequências do crime, revela-se
vago e genérico
, além de não extrapolar o tipo penal tráfico de drogas, não justificando a negativação da referida circunstância judicial.

Confira-se:

As
conseqüências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser consideradas graves,
uma vez que ofendeu um bem juridicamente protegido, qual seja, a saúde pública, expondo a população aos efeitos nefastos das drogas.

Desse modo, padecendo as circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivo e consequências do crime de justificativa idônea, e não sendo possível a realização de qualquer reforço na fundamentação, a procedência da ação revisional é medida que se impõe.

Passo a nova dosimetria
:

Considerando a natureza e a quantidade das drogas (970 gramas de maconha e 470 gramas de cocaína), consoante o disposto no art. 42 da lei 11.343/06 –
legislação aplicável por ser mais favorável ao réu
e em consonância com o Enunciado de Súmula 501 do STJ, que veda a combinação das leis, - fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena (2/3), prevista no §4º da Lei 11.343/06, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 150 dias-multa, valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
relativamente ao crime sediado no artigo 12 da lei 6368/76
, à mingua de qualquer causa de aumento de pena. Em virtude da diminuição da pena, fixo o regime aberto para cumprimento de pena (art. 33, §2º, “c, CP). Converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juiz da execução (art. 44, §2º, CP).

Ante o exposto,
na linha exarada pela Douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e a
JULGO PROCEDENTE
,
para reduzir a pena do ora requerente
(anteriormente fixada em 5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 150 dias-multa),
para 02 anos de reclusão e 150 dias-multa,
valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
relativamente ao crime sediado no artigo 12 da lei 6368/76.
Em virtude da diminuição da pena, fixo o regime aberto para cumprimento de pena (art. 33, §2º, “c, CP). Converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juiz da execução (art. 44, §2º, CP).

É como voto.

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 6.368/75. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ENUNCIADO DE SÚMULA 501 DO STJ. PROCEDÊNCIA.

1. “A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade
,
para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.” (AgRg no REsp. n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

2. No caso dos autos, a afirmação consignada na sentença não revela justificativa idônea para a negativação da referida circunstância judicial, pois padece de fundamentação concreta e não revela a necessária reprovabilidade maior da conduta do ora requerente.

3. Do mesmo modo, diferentemente do que pontua o magistrado de sentenciante,
não há
elementos nos autos que permita aferir a personalidade do ora requerente, sendo inidônea a justificativa lançada no
decisum
transitado em julgado relativamente a personalidade desajustada em razão do envolvimento no crime de tráfico de drogas, razão pela qual não há justificativa para a elevação da pena-base.

4. “Os motivos do crime, quando inerentes ao crime de tráfico, não justificam a exasperação da pena-base, pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato. Em decorrência, a busca do lucro fácil em detrimento de qualquer atividade lícita, registrada na sentença e mantida pelo acórdão impugnado como fundamento para a valoração desfavorável de dito vetor, é elemento intrínseco ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e evidencia, portanto, o constrangimento ilegal, ante o vício de fundamentação do decisum. Precedentes.” (HC n. 395.081/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

5. O fundamento lançado pelo magistrado sentenciante, notadamente quanto as consequências do crime, revela-se vago e genérico, além de não extrapolar o tipo penal tráfico de drogas, não justificando a negativação da referida circunstância judicial.

6. Desse modo, padecendo as circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivo e consequências do crime de justificativa idônea, e não sendo possível a realização de qualquer reforço na fundamentação, a procedência da ação revisional é medida que se impõe.

7. Revisão Criminal julgada procedente.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS),
à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE
a revisão criminal, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.